Tribunal: TJSP
Processo: 0001815-02.2012.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Cerceamento de defesa – Uma vez quitado o pagamento da verba honorária correspondente, não se justifica a dispensa da produção da prova técnica já determinada, que deverá ser feita com base na documentação já acostada aos autos – Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001815-02.2012.8.26.0264, da Comarca de Itajobi, em que são apelantes MARCOS
ANTONIO COLOMBO ITAJOBI EPP e MARCOS ANTONIO COLOMBO, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001815-02.2012.8.26.0264 - Itajobi - VOTO No 39794 – FERNANDO 2/3
VOTO No: 39794
APEL. No: 0001815-02.2012.8.26.0264
COMARCA: Itajobi
JUIZ 1a INST.: Marina Miranda Belotti
APTES.: Marcos Antonio Colombo Itajobi Epp e outro
APDO.: Banco do Brasil S/A.
Apelação
Ação revisional
Contrato bancário

Cerceamento de defesa
Uma vez quitado o pagamento
da verba honorária correspondente, não se justifica a
dispensa da produção da prova técnica já determinada,
que deverá ser feita com base na documentação já
acostada aos autos Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Marcos Antônio Colombo Itajobi
Epp. e Marcos Antonio Colombo em face de Banco do Brasil S/A., em que restou
formulado pedido de revisão do saldo devedor decorrente de mútuo firmado entre as
partes, sob o fundamento de abusividade dos encargos exigidos.
Deferida a tutela de urgência requerida para a exibição de
documentos (fl. 39).
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação em que alegou, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, suscitou
a regularidade dos encargos exigidos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 233/240 que julgou improcedente o pedido formulado. Condenados os autores ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios
arbitrados, por equidade, em R$ 1.500,00.
Em suas razões recursais, aduzem, preliminarmente, o
cerceamento de sua defesa. No mérito, pugnam pela limitação dos juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001815-02.2012.8.26.0264 - Itajobi - VOTO No 39794 – FERNANDO 3/3
remuneratórios e rechaçam a pertinência da exigência de juros capitalizados.
Refutam, ainda, a higidez da cobrança de comissão de permanência.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Assiste razão aos recorrentes.
Respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, a r. sentença
proferida não merece prosperar.
Consoante se vislumbra da r. decisão de fl. 166, o MM. Juízo
“a quo” deferiu a produção de prova técnica, tendo sido nomeado o senhor Luis
Antonio Pinheiro e fixados honorários de R$ 1.000,00, a serem custeados pela parte
autora em quatro parcelas fixas de R$ 250,00.
Efetuado o integral pagamento da verba honorária (fl. 185, 209,
212 e 217), não se justifica, com efeito, a dispensa da produção da prova técnica já
deferida, sob pena de efetivo cerceamento de defesa da parte autora.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso interposto para
anular a r. sentença proferida, com o retorno dos autos à Vara de Origem para a
realização da prova técnica, a ser realizada com base nos documentos já acostados
aos autos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica